Tribunal: TJES
Processo: 5039964-29.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039964-29.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RENAN FELICIO MALAQUIAS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5039964-29.2024.8.08.0048

Recorrente: DETRAN-ES;

Recorridos: RENAN FELICIO MALAQUIAS;

ELIAS TRUBAT MALAQUIAS;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO POR TERCEIRO NO MOMENTO DAS INFRAÇÕES AUTUADAS. DECLARAÇÃO DE REAL CONDUTOR. TRANSCURSO DO PRAZO SEM INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM SEDE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE INDICAR A RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NA VIA JUDICIAL. REINÍCIO DOS PRAZOS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
as partes Autoras alegam que
o primeiro requerente foi punido com a suspensão do direito de dirigir em razão dos AITs n° RV02010478, SE00078446, VT00134310 e VT00149951.

Informa o requerente que as referidas infrações de trânsito, praticadas na condução do veículo placa MSS-1573, GM/PRIMAS/JOY, cor PRATA, ano/modelo 2009/2010, RENAVAM 00143560921, tem como real condutor Elias Trubat Malaquias.

Apresentada emenda à inicial id. 61424563.

Proferida decisão saneadora id. 62978893 fixando como objeto deste processo somente o AIT VT00134310, em razão dos demais autos terem sido lavrados por entes que afastam a competência deste Juizado Especial da Fazenda Pública, ao tempo que foi concedida a antecipação de tutela, determinando a transferência do referido AIT para o real condutor.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

EM FACE DO EXPOSTO:

I – RATIFICO a decisão proferida liminarmente (id. 62128793), e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial pelo requerente, para CONDENAR ao DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES, a realizar a transferência do AIT VT00134310 do prontuário do requerente RENAN FELICIO MALAQUIAS N° de Registro da CNH 06567038695, para o prontuário do real condutor ELIAS TRUBAT MALAQUIAS, Nº Registro CNH: 00302664372, CPF 890.533.977-87;

Sem custas. Após o trânsito em julgado e nada mais sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.

Irresignado, DETRAN-ES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

O Recorrido DETRAN suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando o DETRAN-ES que não foi órgão autuador das infrações questionadas, não possuindo assim legitimidade. A preliminar deve ser afastada pelas razões a seguir expostas.

É pacífico o entendimento jurisprudencial que, embora seja outro o órgão aplicador da multa relativa à infração, o processo administrativo é de responsabilidade do DETRAN, sendo este também o responsável pela suspensão do direito de dirigir da recorrente, devendo este, portanto, figurar o polo passivo da demanda. Nesse sentido entende o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL SUSPENSÃO DE CNH DETRAN LEGITIMIDADE - RECURSO IMPROVIDO. I - Não obstante ter sido o auto de infração lavrado por outro órgão de trânsito, o DETRAN/ES é o legitimado para figurar nos feitos em que se questiona a transferência das pontuações referentes a multas aplicadas por outros órgãos, bem como a aplicação de penalidades relativas ao cometimento destas infrações. II -
A legitimidade resta evidenciada pelo fato de que o DETRAN como autarquia que representa o Departamento Estadual de Trânsito do Espirito Santo, fazendo parte do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) é o responsável no estado pelas atividades de trânsito estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e por normatização própria
. III Sendo o apelante parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e restando sucumbente, deve suportar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, visto que ele é acessório do direito que integra o objeto do processo. IV - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024160316345, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/07/2018) (g.n.)

No mérito, a sentença também não deve ser reformada, dado que a declaração de indicação de condutor diverso é suficiente para provar a veracidade dos fatos. Isso porque deve se levar em conta a boa-fé objetiva contida em tal documento, invocando os efeitos do art. 219 do Código Civil, que dispõe: “As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.”

Ademais, o próprio condutor indicado, que assinou a declaração , encontra-se no polo passivo da presente ação, o que dá ainda mais credibilidade à declaração apresentada.

Há, portanto, a comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo ao recorrido a demonstração dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Sendo assim, cabia à parte requerida o ônus de comprovar, de forma robusta, que o condutor indicado não foi aquele que cometeu a infração, o que não foi feito.

No entanto,
destaco que devem ser reiniciados os prazos de decadência para aplicação de penalidades, sendo cabível a reforma parcial da sentença apenas neste ponto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para apenas para determinar
que devem ser reiniciados os prazos de decadência para aplicação de penalidades a contar do trânsito em julgado deste acórdão, mantida no mais a sentença.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Eminente Relatora, Respeitosamente, ouso divergir do voto proferido, pois entendo que a sentença de primeiro grau deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de transferência de pontuação e, consequentemente, manter hígido o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

O ponto central da controvérsia reside em verificar a possibilidade de indicação do real condutor infrator em sede judicial após o transcurso do prazo preclusivo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e o impacto das recentes alterações trazidas pela Lei nº 14.229/2021 no sistema de responsabilização.

No que tange à tentativa dos autores de promoverem a indicação do real condutor por meio do presente processo, mostra-se pertinente a aplicação da interpretação conferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao art. 257, §7º do CTB, no sentido de que a preclusão do prazo previsto na norma possui efeitos meramente administrativos, de sorte que seria plenamente possível a indicação do condutor do veículo responsável pela infração através da via judicial, mesmo após o esgotamento do prazo administrativo.

Tal conclusão se coaduna com o princípio constitucional da inafastabilidade do poder jurisdicional. Contudo, em se tratando de processo judicial contencioso, mister que se trabalhe sob a ótica do ônus da prova.

Portanto, após a perda do prazo administrativo, a mera apresentação judicial de declaração do suposto condutor do veículo, que inclusive figura no polo ativo da presente ação, não pode ser considerada prova suficiente para ilidir a presunção de veracidade conferida ao ato administrativo.

Oportuna a transcrição da jurisprudência a seguir:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Ainda que os autos de infração sejam originários de autoridades alheias à demanda, a autarquia recorrente é quem possui competência para análise e processamento de pontos na carteira de habilitação do condutor, para efeito de eventual aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 22, do CTB. 2. É descabida a formação do litisconsórcio passivo necessário, pois todo o processamento e materialização para a aplicação da penalidade coube ao recorrente, devendo ser o único a figurar no polo passiva. 3. A regra prevista no art. 134, do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência, afastando a responsabilidade do antigo proprietário. Precedentes do C. STJ. 4.
O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB resulta apenas a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em via judicial,
provar
o verdadeiro responsável pela prática da infração de trânsito, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da CF/88. Precedente do C. STJ.
5.
O fato de o recorrido ser o proprietário do automóvel o torna, em princípio, o autor da infração, presunção que não restou ilidida pela declaração de que terceiro foi o responsável

pela autuação, na falta de prova segura da oportuna indicação, dentro do prazo e nas condições estabelecidas pela legislação de trânsito.
6. Não cabe ao Poder Judiciário fazer o trabalho administrativo de transferir a pontuação de condutores, cuidando-se de atribuição que compete ao órgão de trânsito, após o julgamento da demanda. 7. Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160332219, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

O
presente processo, por sua vez, carece de provas que apontem, de forma segura, que
o 1º requerente
não seria
o condutor do veículo por ocasião da
infração
de trânsito.
Afinal,
a
tese defendida
baseia-se exclusivamente em
declaração
produzida de forma unilateral, por um d
o
s autores da ação, o que, em termos probatórios, equivale a uma mera alegação deduzida na petição inicial.

A
nte o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar improcedente o pedido.

Sem custas e sem honorários, diante do provimento recursal.